Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712314-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO GOMES GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ANTONIO GONCALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0042096-36.2015.8.07.0001, ajuizado por ESPÓLIO DE ANTÔNIO GOMES GONÇALVES, não conheceu da impugnação à penhora, pois intempestiva (ID 87614940, origem). Nas razões recursais (ID 25163780) aduz que os valores executados são excessivos, pois a importância devida é de apenas R$ 597,09 (quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos), conforme demonstrado na impugnação à penhora não conhecida. Argumenta que os cálculos apresentados pelo credor não condizem com a realidade dos fatos, devendo ser reformada a decisão, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. Ressalta a ausência de indicação dos índices de correção monetária aplicados e a taxa de juros, assim como não foi informado os termos inicial e final utilizados para o cálculo. Sustenta ser o excesso de cálculo matéria de ordem pública e, portanto, passível de alegação a qualquer tempo. Requer seja designada a perícia contábil, diante da complexidade dos cálculos. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a sua reforma para adequá-la aos termos descritos. Preparo em ID 25163782. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, requer a demonstração da plausibilidade do direito substancial invocado, assim como a aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Conforme relatado, o agravante busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que não conheceu da impugnação à penhora. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do diploma processual, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, porquanto dos autos não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de não conhecer da impugnação por razões de intempestividade, o douto julgador a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão agravada. Sob esse prisma, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo, podendo a questão ser resolvida quando da análise do mérito pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator